Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 013.085.101-95 (AGRAVANTE), RICARTE DOS SANTOS ALVES - CPF: 904.335.131-87 (AGRAVADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO
EXECUTAD
O.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de sentença na Ação de Extinção de Condomínio
n.

1041470-24.2019.8.11.0041
, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao executado.

A parte agravante, credora de honorários sucumbenciais, alegou capacidade econômica do agravado, em razão de aquisição de bens em nome de terceiros.

II. Questão em discussão

V
erificar se houve alteração da condição de hipossuficiência do agravado capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça, à luz de indícios de ocultação patrimonial mediante registro de bens em nome da esposa e constituição de empresa em nome da filha.

III. Razões de decidir

A concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a ausência de meios suficientes da parte para arcar com os custos do processo, conforme art. 98, caput, do CPC.

A ausência de comprovação da propriedade efetiva dos bens pelo agravado e de mudança significativa de sua situação econômica, aliada
a
informações oriundas de redes sociais como meio de prova exclusiva, impõe a manutenção da benesse processual.

Não se verificou dolo ou má-fé na obtenção do benefício da justiça gratuita, nem houve demonstração suficiente de capacidade contributiva apta a afastar o deferimento anterior da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.

A simples existência de bens em nome de terceiros ou menção a vínculos empresariais não comprovados não são suficientes para revogar o benefício processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de sentença na Ação de Extinção de Condomínio
n.

1041470-24.2019.8.11.0041
, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao executado.

A agravante alega que busca o recebimento de honorários sucumbência.

Aduz que embora tenha sido concedido ao agravado a assistência judiciária gratuita, ele não faz jus ao benefício, visto que, durante a tramitação do processo, adquiriu diversos bens de quase R$200.000,00, os quais estão registrados em nome da esposa, e uma empresa em nome da filha.

Antecipação da tutela recursal deferida para
que não haja o levantamento da quantia depositada
(Id.
272796387
)
.

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

279002883
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão
que
indeferiu
a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao
agravado
.

Alega que este não preencheria os requisitos para obtenção do benefício, tendo em vista a existência de bens registrados em nome da esposa e a constituição de empresa em nome da filha. Tais circunstâncias indicariam tentativa de ocultação patrimonial e, por conseguinte, revelariam capacidade financeira incompatível com a gratuidade requerida.

Nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do
CPC
, a concessão da justiça gratuita não exime o beneficiário do pagamento das verbas sucumbenciais, que permanecem exigíveis, embora sujeitas a condição suspensiva. O referido dispositivo autoriza a execução dos honorários advocatícios após o transcurso de cinco anos do trânsito em julgado, desde que demonstrada a modificação da situação de hipossuficiência.

No caso, e
m
9-2-2024
, esta Câmara manteve a assistência judiciária gratuita ao agravado no julgamento do
R
ecurso de
A
pelação interposto na
A
ção principal, considerando ausente comprovação de capacidade financeira para suportar os encargos processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares (Id
.
144102023 – processo principal).

Na fase de cumprimento de sentença, a agravante renovou a impugnação ao benefício, apontando a aquisição de veículos de elevado valor em nome da esposa e a constituição de empresa vinculada à filha.

Todavia, não foi apresentada prova inequívoca de que os bens estejam, de fato, sob titularidade oculta do agravado, tampouco foram evidenciados vínculos patrimoniais ou empresariais
capazes de comprovar sua suficiência financeira para arcar com as custas e os honorários de sucumbência.

Ressalte-se, ainda, a ausência de demonstração de alteração relevante na situação econômica do agravado. As informações provenientes de redes sociais, por si só, não têm força probatória suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando os bens estão formalmente atribuídos a terceiros.

Por
fim
, inexistem nos autos elementos que evidenciem dolo ou má-fé aptos a justificar a revogação do benefício processual.

Dessa forma, diante da ausência de prova consistente acerca da modificação da condição financeira do agravado, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual”
. (TJMT, N.U 1021993-02.2023.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-1-2024, DJE de 4-2-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025